Tribunal: TJDFT
Processo: 0004217-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004217-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 28601532, retificou-se a decisão de ID: 24034992 e, por isso, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial com vistas a corrigir as planilhas de ID: 9668108 (NAUM ROSIVALDO DOS SANTOS e NOEME LIMA DA COSTA), além de se proceder à elaboração dos cálculos de RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, todos anuentes ao acordo de ID: 9668044. No ID: 28845220, a Contadoria Judicial anexou as planilhas. Apesar de intimado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 31315106). No ID: 30863531, o SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais e requereu a retificação do precatório de ID:22439305 (PCT n. 0021669-50.2017.8.07.0000) quanto aos substituídos NAUM ROSIVALDO DOS SANTOS e NOEME LIMA DA COSTA e pleiteou a expedição de competente precatório concernente a RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA. Passo a decidir. Ante a ausência de divergência entre as partes sobre os novos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o beneficiário RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA optou pela expedição do precatório (ID: 9668126). Homologo os cálculos judiciais de ID: 28845220, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se precatório em favor de RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, com o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, conforme deferido no ID: 17914884. Defiro a retificação do precatório de ID:22439305 (PCT n. 0021669-50.2017.8.07.0000), expedido em favor de NAUM ROSIVALDO DOS SANTOS e NOEME LIMA DA COSTA. Oficie-se à COORPRE. Brasília, 12 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador